Tribunal: TJSP
Processo: 0065612-80.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229181
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0065612-80.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEANDRO
ASTORGA GUIMARÃES, é apelado CARVAJAL INFORMAÇÃO LTDA (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0065612-80.2017.8.26.0100 -Voto no 43.740
2
APELAÇÃO N. 0065612-80.2017.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: JOÃO DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO
APELANTE: LEANDRO ASTORGA GUIMARÃES
APELADA: CARVAJAL INFORMAÇÃO LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
VOTO N.o 43.740
Cumprimento de sentença. Execução de crédito extraconcursal
dirigida ao juízo da recuperação. Extinção decretada em primeiro
grau mantida, porque o incidente deve seguir a sorte da ação
principal autônoma. Cancelada, no entanto, a multa em razão de
se considerar protelatórios os embargos de declaração, uma vez
que a r. sentença era, mesmo, omissa.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação tirado contra a r. sentença
de fls. 56, que acolheu a manifestação do Administrador Judicial deduzida no
presente cumprimento de sentença para julgar extinto o processo de
execução, tendo em vista que o crédito perseguido é extraconcursal e,
portanto, não está sujeito à recuperação.
Inconformado, apela o exequente a sustentar, em suma,
que, mesmo após o manejo de integrativo, a r. sentença permanece omissa e
obscura quanto ao ponto central do pedido inicial. A competência para as
ações que envolvem expropriação em relação a empresas em recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0065612-80.2017.8.26.0100 -Voto no 43.740
3
judicial é do juízo universal. Requer, então, seja determinado o
prosseguimento ou, subsidiariamente, anulada a sentença para que se
manifeste sobre o pedido principal.
Não foi apresentada contrariedade e a d. Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento.
É o relatório.
O autor distribuiu o presente incidente de cumprimento de
sentença objetivando o pagamento da indenização por danos morais a que
condenada a recuperanda nos autos do processo n.
0012259-
95.2016.8.26.0477, que tramitou na Comarca de Praia Grande.
A Administradora Judicial manifestou-se às fls. 40/42
confirmando o crédito e seu nascimento após a recuperação, de modo que de
natureza extraconcursal, mas afirmando que o pedido deveria ser dirigido às
vias ordinárias.
E com razão.
De efeito, embora a r. sentença e a primeira decisão dos
aclaratórios tenham sido omissas, já que limitou-se a acolher a manifestação
da Administradora Judicial, sem fundamentar a razão de não se autorizar o
processamento do cumprimento nos autos da recuperação judicial, não se
olvida que o crédito é extraconcursal.
Em primeiro lugar, as partes concordam com isso. De
outra banda, se o protesto indevido do título que gerou a indenização por
dano moral é posterior à recuperação, inegável tratar-se de crédito de tal
natureza.
Sendo assim, a hipótese era, mesmo, de extinção do feito
sem julgamento do mérito, uma vez que o cumprimento deve seguir a ação
autônoma e os ditames do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0065612-80.2017.8.26.0100 -Voto no 43.740
4
Por esses fundamentos, em suma, dou parcial provimento
ao recurso apenas para cancelar a multa em razão de se ter, indevidamente,
considerado protelatórios os embargos de declaração.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR